Tribunal: TJPA
Processo: 0011406-50.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011406-50.2012.8.14.0028

APELANTE: RENILDO JOSE ZUCATELLI, ROMILDO ZUCATELI, POSTO ZUCATELLI LTDA, ANTONIO ZUCATELLI

APELADO: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA HSBC BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0011406-50.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

EMBARGANTES:
RENILDO JOSE ZUCATELLI, ROMILDO ZUCATELI, POSTO ZUCATELLI LTDA, ANTONIO ZUCATELLI

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID Nº 16662378 E
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA HSBC BRASIL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO ZUCATELLI

e outros
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 16662378), de minha relatoria,
julgado na 37ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado –plenário virtual,
que conheceu e negou provimento à Apelação interposta, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. VIA INADEQUADA. PROCESSO POSTERIOR NÃO SUBSTITUI A VIA PRÓPRIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside na análise da ocorrência da coisa julgada sob o argumento de que o pedido e causa de pedir dos presentes autos foram objeto de análise em outro processo de embargos à execução transitado em julgado por meio do Acórdão 35787 proferido por esta Egrégia Corte. 2. Compulsando os autos, verifica-se que os elementos da presente ação (pedido, causa de pedir e partes) se repetem, conforme previsto no Art. 337 § 4º do CPC/2015, no Processo nº 98301681, Acórdão 35.787 transitado em julgado. Ver-se que ambos os processos tem como causa de pedir eventuais nulidades e abusos na execução do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, firmados pelas mesmas partes, com pedido idêntico, consistente na declaração da extinção da execução. Situação que impede que a relação de direito material seja discutida nesse ou em outro processo, exigindo, assim, a extinção da presente Ação, na forma do Art. 485, V, do CPC/2015”.

Em suas razões recursais, iniciam os embargantes aduzindo que:

“Merece afastar contradição detectada nos autos, tendo em vista que na ação de revisão foi requerido: i) a nulidade da TBF Taxa Básica Financeira com índice da correção monetária; ii) exibição dos contratos renegociados; iii-) nulidade dos juros com suporte no Codecon; iv-) impossibilidade de capitalização de juros; v-) impossibilidade da cobrança de comissão de permanência; vi-) descabimento da multa moratória.

E no id. 2557291 – 30 consta que o pedido foi formulado da seguinte forma: “julgar procedente a ação, ordenando a revisão do contrato que deu origem a confissão da dívida, dele expurgando os encargos ilegais e abusivos acima mencionados, quais sejam: afastamento dos juros acima do teto legal, exceto nos casos que a taxa contratada não superar este limite, impossibilidade de anatocismo, comissão de permanência, multa moratória pelo descumprimento voluntário da obrigação, ... bem como afastar a cobrança da TBF, como majoração do valor confessado” Observar-se que não procede o entendimento de que: “Ver-se que ambos os processos têm como causa de pedir eventuais nulidades e abusos na execução do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, firmados pelas mesmas partes, com pedido idêntico, consistente na declaração da extinção da execução. É que a Embargante não formulou pedido de nulidade da ação de execução, mas somente o direito de revisão do contrato que deu origem a confissão, sendo que sobre essa parte do pedido e causa de pedir, não há coisa julgada. Sendo certo no presente caso que os Embargantes têm o direito de revisão do contrato confessado, conforme Súmula 286 do STJ. Tal exercício de direito não tem relação direta com a coisa julgada, uma vez que o decisum representado pelo Acórdão Acórdão 35.787 (ID 2557297 - Pág. 37), não decidiu sobre o impedimento dos Embargantes de revisar o contrato que deu origem a confissão de dívida, para fins de apurar ilicitude no contrato renegociado, que permite adoção dos demais requerimentos formulados na presente ação, inclusive para verificar a existência do direito de exibição repetição do indébito. Em seu escopo, o acórdão 35.787 não faz menção a impossibilidade de revisão dos contratos confessados. Desse modo, como arrazoam os Apelantes, não há menção no voto do Acórdão 35.787 acima indicado, que o direito de revisão contratual é tido como inexistente ou não pode ser realizado pelos Embargantes”.

Nesse contexto, postulam os Embargantes que seja acolhido os presentes embargos, “
para fins de afastar a contradição, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação determinando a retorno dos autos para fins de continuidade da ação revisional do contrato confessado”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há divergências entre as causas de pedir e pedidos da presente ação com a ação de execução nº 0000643-17.1996.8.14.0028, pelo que equivocado o reconhecimento da coisa julgada.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 16662378), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos
.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão:

“estando bem esclarecida a dimensão conceitual do instituto jurídico da coisa julgada, resta compulsar os autos no sentido de verificar se a presente ação é uma repetição da Ação transitada em julgada por meio do Acórdão 35787 dessa Corte.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos da presente ação (pedido, causa de pedir e partes) se repetem, conforme previsto no Art. 337 § 4º do CPC/2015, no Processo nº 98301681, Acórdão 35.787 (ID 2557297 - Pág. 37) transitado em julgado (ID 2557298 - Pág. 9). Ver-se que ambos os processos tem como causa de pedir eventuais nulidades e abusos na execução do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, firmados pelas mesmas partes, com pedido idêntico, consistente na declaração da extinção da execução. Situação que impede que a relação de direito material seja discutida neste ou em outro processo, exigindo, assim, a extinção da presente Ação, na forma do Art. 485, V, do CPC/2015.

Ademais, quanto a tríplice identidade entre as duas ações, não há controvérsia, pois as únicas alegações recursais residem no argumento de que o acórdão foi julgado de forma extra petita e que o seu dispositivo se encontra desalinhado com a sua própria ementa.

De maneira não muito clara, o Apelante alega que o Acórdão 35787 não faz coisa julgada material, pelo fato de a parte dispositiva do decisum está em dissonância com sua própria ementa.

Sobre a situação posta, o Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a coisa julgada material ocorra sobre o dispositivo da sentença e não sobre suas razões de decidir, ressalta que o pedido e a causa de pedir quando em harmonia com a fundamentação se incorporam na parte dispositiva da sentença. (...)

Sobre a alegação de que o acórdão referência foi julgado de forma extra petita, e por isso não gera coisa julgada, tenho que não merece prosperar, pois a alegação de vicio extra petita deveria ter sido feito na própria ação, antes de transitar em julgado ou por meio de ação rescisória, o que não é o caso dos autos, onde, simplesmente, os autores promoveram ação idêntica a outra que já transitou em julgado
”
.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, colaciono os pedidos formulados na exordial da presente ação revisional e os contantes do Acórdão nº 35.787 da apelação dos embargos à execução, respectivamente,
inexistindo,
assim
,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado:

“POSTO ISSO, e considerando o acervo fático e jurídico acima

relatado, requer a V. Exa., após registrada e autuada esta petição inicial, digne-se determinar as providências e acolher os pedidos ora formulados, no sentido de julgar procedente a ação, ordenando a revisão do contrato que deu origem a confissão de dívida, dele expurgando os encargos ilegais e abusivos acima mencionados, quais sejam: afastamento de juros acima do teto legal, exceto nos casos em que a taxa contratada não superar este limite; impossibilidade de anatocismo, comissão de permanência, multa moratória pela ausência de descumprimento voluntário da obrigação, impedindo-a, a contrario sensu, de incidir sobre juros ou calculada em taxa superior a 2% do principal inadimplido, nos casos em que fora calculada; afastamento de tarifas bancárias não contratadas nem autorizadas por lei, bem como, afastar a cobrança da TBF, como majoração do valor confessado.

Requer, a condenação do Réu a devolver para a Autora os valores

cobrados indevidamente sob as rubricas acoimadas ilegais e abusivas, mencionadas nos subitens precedentes, utilizando para o seu reajuste os mesmos critérios calculados pelo banco, a contar do desembolso feito pela Autora ou, do contrário, reajustado monetariamente pelo índice imposto por Vossa Excelência (INPC), acrescido de juros compostos de 12% ao ano, capitalizados mensalmente, desde a mesma data.

Requer que Vossa Excelência defira a compensação dos valores

apurados nessa revisão em favor da Autora com seus débitos pendentes junto ao Réu, obedecido o resultado apurado em cálculos aritméticos realizados com a utilização dos critérios ditados na sentença”.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mérito - do Apelo - O presente Recurso de Apelação em julgamento, foi interposto da sentença mediante a qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução.

Ao oporem os Embargos, os Embargantes ora Apelantes, alegaram em resumo: a nulidade na formação do título executivo por dolo; ilíquidez do título e nulidade da execução pelo valor pretendido ter base em

clausulas abusivas de juros, correção monetária e demais encargos constantes do título, afrontando a legislação nacional.

A final pediram a procedência dos Embargos e a extinção da execução.

A sentença monocrática solucionou a lide, julgando Improcedente os

Embargos.

No Recurso de Apelação em exame os Executados - Embargantes ora

Apelantes alegam que a r. sentença recorrida destoa do entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável à espécie, Que padece de injustiças exigindo reforma.

Acrescem que, nos Embargos, ficou demonstrado, sucintamente que houve dolo quanto a aplicação e fixação do valor no dito "Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida"

Continuando, acrescentam, que o documento objeto da execução teve como fato gerador várias negociações, cujos os débitos novados foram convencionados juros superiores a 12% a.a e ainda estabelecida a TR, como indexador inflacionário fraudando dessa forma, a Lei, locupletando-se o Apelado, indevidamente as custas dos Apelantes.

Além do que os valores tipificados no aludido Instrumento de Confissão de Dívida, contém cálculos que não são explicados tendo sido aplicado critérios lesivos aos recorrentes. Dai pugnarem pela realização da pericia contábil pois seria o fator determinante do onus probandi, passando dessa forma a discutir o fato gerador da composição e confissão da dívida.

Contrapõem-se ainda quanto a cobrança da taxa de permanência bem como ser mantida a TR como indexador monetário, indice esse que afirma estar sendo repudiado pelos nossos Tribunais Pátrios.

Finalmente aguardam seja o Apelo conhecido e provido, quer para anular a sentença, frente ao cerceamento de defesa consumado pelo indeferimento da realização da prova pericial contábil, quer para julgar procedente os Embargos acolhendo os argumentos defendidos pelos Devedores, invertendo o ônus da sucumbência.

O titulo objeto da execução é uma Escritura Particular de Confissão é Composição de Dívida, por meio da qual, as partes de livre o espontânea vontade efetuaram composição de dívidas. Tal titulo a teor do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, configura título executivo extra-judicial, logo, passivel de ser cobrado executivamente.

Não configura excesso de execução o acréscimo ao principal dos encargos livremente contratados, por força do princípio da força obrigatória dos Contratos - Pacta Sunt Servanda.

Como bem acentuou o digno Magistrado "a quo" em sua bem fundamentada sentença: *A composição de dívidas, assinada livremente pelas partes, independe completamente do negócio subjacente não podendo o devedor discutir mais as dívidas compostas. A sua obrigação nasceu do simples ato de compor e confessar determinado valor, a não ser que a tenha havido coação ou vicio no consentimento, o que não ocorreu no caso concreto, conforme consta em o depoimento principal à fl. 46 em que o representante dos Embargantes reconheceu "

* que sabiam o que estavam assinando e que não foram forçados a praticar tal ato".

Todos os encargos devidos a serem acrescidos à divida principal bem como o modo de aplicá-los, se encontram detalhados na Escritura Particular da Confissão e Composição de Dívidas e, os Embargantes

Apelantes tiveram, naturalmente, pleno conhecimento antecipado de

tais encargos e, aceitaram plenamente pois, assinaram o título, receberam o dinheiro e naquela ocasião não acharam serem abusivos os indexadores adotados pelo instrumento.

Logo, correta a decisão monocrática ao rejeitar o pedido dos Embargantes de invalidação do título exequendo sob alegação de que foi constituido por dolo.

Por outro lado, contestam os Embargantes o demonstrativo de débito vencido (fls. 06/07, dos autos principais) apresentado pelo Exequente ora Apelado, mas, nada fizeram para provar o contrário, isto é, não apresentaram, no tempo devido, que seria, no juizo monocrático a quando do oferecimento dos demonstrativo representando o que acham ser o devido.

Conclui-se, portanto, tratar-se sim, de título de crédito constituído de

preenche os requísitos de liquidez e certeza, na forma exigida pela legislação atinente à matéria, porquanto as partes contratantes, no instante da subscrição do instrumento, conheceram antecipadamente os encargos incidentes.

Quanto a realização de pericia contábil conforme, já analisada ao norte, é perfeitamente prescindível, tendo em vista que a forma de cálculo das parcelas acessórias, juros, taxas, correção monetária, etc/com indagação sobre limitação legal e índices aplicáveis, dispensam prova pericial contabil especifica, sendo possivel chegar-se ao "quantum debeatar por meio de simples cálculos aritméticos.

O criterioso Magistrado "a quo" em a r. decisão alvejada fez uma analise da validade ou não das cláusulas contratuais, do título objeto da Execução, diante da argumentação dos Embargantes de que a Comissão de Permanência não pode superar, sob qualquer pretexto, juros de 12% ao ano mais reajuste monetário, que também a TR, foi mantida como indexador monetário, indice esse que está sendo repudiado pelos nossos Tribunais Pátrios. Que a TR, não é indice de correção monetária, posto que reflete uma média de variações do custo primário de captação dos depósitos bancários - à prazo fixo pelos bancos ou títulos públicos federais, estaduais e municipais, caracterizado dessa forma o anatocismo.

Verifica-se no anverso do Instrumento de Confissão e Composição de Divida (Il. 05 dos autos da Execução), que os juros contratados foram de 1% ao mês capitalizados e a atualização monetária pela variação de

Taxa Básica Financeira (TBF).

Há também cláusulas de inadimplência (15° e 16°), prevendo aplicação de Comissão de Permanência, juros de mora de 1° ao més capitalizados e multa moratória de 10%.

A respeito dos assuntos tratados em tais cláusulas - Capitalização mensal dos juros, atualização monetária e aplicação da Comissão de Permanência a partir do inadimplemento do devedor, estribado em decisões jurisprudenciais o estudioso Magistrado monocrático concluiu em sua bem elaborada sentença que:

1- Como o título exequendo é uma simples escritura particular de confissão de dívida, não há hipótese legal prevendo a capitalização de juros em espaçamento menor que 01 (um) ano, julgando consequência inválida a cláusula de Capitalização mensal de juros, determinando seja tal capitalização apenas ANUAL, na forma do Decreto

1° 22.626/33.

2- Quanto à atualização monetária, o Contrato prevé que seja utilizada a variação da Taxa Básica Financeira.

Ocorre que tal indice à para ser utilizado como base para remuneração de operações financeiras, nunca como indice de atualização monetária.

Logo é de ser negada validade à clausula de atualização monetária no que concerne ao índice monetária com base na TR (Taxa Referencial), não tendo por conseguinte, procedência o insurgimento dos Embargantes em relação a aplicação da TR, como indice de atualização monetária do débito.

Quanto a aplicação de Comissão de Permanência a partir do inadimplemento do devedor é indevida, 1° por ter a mesma natureza de correção monetária sendo portanto inacumuláveis, 2° representaria, a cobrança de juros de mora em duplicidade e em taxa muito superior a legal.

Quanto a multa de 10% fixada, sobre o valor do débito (cláusula penal - art. 1061 do Código de Processo Civil, que a época estava dentro dos limites legais (arts. 90 do Decreto n° 22.626/33 e 52, § 1° da Lei n° 8.078/90 (CDC), no entanto com a Lei n°9.298, de 01.08.96, já vigente por conseguinte, à época do ajuizamento da Execução que deu nova redação ao citado dispositivo do CDC, as multas por inadimplemento de obrigação ficaram limitados a 2% do valor do débito.

Esclarece ainda o Magistrado prolator da v. sentença hostilizada que o argumento levantado na impugnação aos embargos de que aos bancos não se aplicam as disposições do aludido Código, vai de encontro com o caput no art. 3°, § 2° do citado Código que se refere expressamente aos serviços de natureza bancária financeira, de crédito e securitária.

Concluindo a decisum, o douto prolator da r. sentença objurgada consignou:

"... tenho que o crédito exequendo pretendido na execução deve se limitar ao seguinte: Juros da Operação: 1% ao més com capitalização anual - Atualização Monetária: com índices da TR (Taxa Referencial) - Juros de mora: 1% ao mès, sem capitalização a partir do vencimento – Cláusula Penal: multa de 2% sobre o valor do débito. Nada mais.

A final julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução do qual si tirado o apelo ora em julgamento.

A r. sentença alvejada, fustigou toda a materia e se houve com acerto, dando correto desate à lide.

Resta concluir-se, em face de todo o exposto, ter sido acertado o entendimento adotado pelo juizo monocrático, o que leva a confirmação da decisão dardejada e ao Improvimento do recurso.

E o meu voto”.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios não mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo dos embargantes, que tentam há décadas invalidar a ação de execução proposta, com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. acórdão ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/05/2024